Tribunal: STF
Processo: ARE 1604844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ATO ADMINISTRATIVO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD. Márcia Valéria, aposentada, no cargo de Secretária de Escola. Pretensão de anular a penalidade de cassação de aposentadoria, juntamente com o pagamento dos vencimentos retroativos à data da decisão administrativa. Inadmissibilidade. Coautora que teria inserido informação falsa em documento público, com o intuito de beneficiar a servidora Gisele na atribuição do cargo de Diretora de Escola. Autora que, ademais, praticou insubordinação grave, não repassando senhas e informações relevantes à administração da unidade escolar. Condutas de natureza grave incorrendo em infrações disciplinares previstas no art. 241, incisos II, III, XII, XIII e XIV e art. 256, inc. II e art. 257, incisos II e XIII todos da Lei nº 10.261/1968. Subsunção das condutas praticadas às hipóteses legais que autorizam a penalidade de cassação de aposentadoria.
ATO ADMINISTRATIVO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD. Gisele Elias, no cargo de Professora de Educação Básica II. Pretensão de anular a penalidade de demissão a bem do serviço público, juntamente com o pagamento dos vencimentos retroativos à data da decisão administrativa. Inadmissibilidade. Coautora que, em conluio com então servidora Márcia, participou da inserção de informação falsa em documento público sem o devido controle funcional para favorecê-la na atribuição do cargo de Diretor de Escola. Condutas de natureza grave incorrendo eminfrações disciplinares previstas no art. 241, incisos XIII e XIV, art. 256, inciso II e art. 257 incisos II e XIII, todos da Lei nº 10.261/1968. Subsunção das condutas praticadas às hipóteses legais que autorizam a penalidade de demissão a bem do serviço público.
DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. Alegação de que as condutas praticadas ensejam penalidade de repreensão, não sendo proporcional a aplicação das penalidades de demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que não têm o condão de eximir as autoras das penalidades administrativas que lhes foram aplicadas. Condutas praticadas de natureza grave e penalidade prevista em lei para tal tipo de conduta.
ATO ADMINISTRATIVO. Apuração Preliminar. Alegação de irregularidade na apuração preliminar ante a ausência de advogado constituído na fase de apuração preliminar. Inadmissibilidade. Fase preliminar que não configura vício capaz de macular o procedimento administrativo disciplinar. Apuração preliminar que tem natureza meramente investigativa. Aplicação do art. 269 da Lei nº 10.261/1968. Irregularidade não configurada.
ATO ADMINISTRATIVO. Processo Administrativo Disciplinar PAD. Penalidades de demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Procedimento administrativo que observou devidamente o contraditório e a ampla defesa, restando tal fato incontroverso. Impossibilidade de o Judiciário valorar as provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a decisão administrativa, salvo evidente abuso da Administração, não evidenciado no caso em exame. Improcedência da ação. Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, e 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente